Tribunal: TJMT
Processo: 1027765-22.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027765-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (APELANTE), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO, O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, O PREFEITO E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INSTALAR PONTOS ELETRÔNICOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO POR RAZÕES ATRIBUÍDAS AS EMPRESAS CONTRATADAS E AO SURGIMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 – NÃO ACOLHIMENTO -

PRETENDIDA DILAÇÃO DE PRAZO – INVIABILIDADE – PRETENDIDA REDUÇÃO DA MULTA – DESCABIMENTO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre os apelantes e o Ministério Público, que se encontra revestido das formalidades legais, é título executivo extrajudicial que goza da presunção de liquidez e certeza nos termos do artigo 5º, § 6º da Lei nº 7.347/1985, combinado com o artigo 784, inciso IV, do CPC.

2.
Na hipótese em apreço, resta incontroverso que os apelantes não cumpriram integralmente as obrigações assumidas, uma vez que não procederam com a instalação dos pontos eletrônicos em todas as unidades de saúde do Município no prazo pactuado no Termo de Ajustamento de Conduta.

3.
Além disso, as razões apresentadas pelos apelantes para justificar o descumprimento do acordo não se mostram plausíveis, sendo certo que o inadimplemento vislumbrado decorreu da ineficiência do Município e de seus gestores na implementação de políticas públicas.

4. Deve ser mantida a multa cominatória prevista no Termo de Ajustamento de Conduta por descumprimento da obrigação, vez que razoável e proporcional, não tendo sido fixada, na sentença recorrida, multa diária pelo descumprimento da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá, Emanuel Pinheiro e Luiz Antônio Possas de Carvalho,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1027765-22.2020.811.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos executados, extinguindo-os com resolução do mérito, sendo determinado o prosseguimento da execução nos seus ulteriores termos, com a manutenção da multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta por descumprimento da obrigação assumida.

Preliminarmente, os apelantes pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, conforme a regra estabelecida no artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

No mérito,
defendem a possibilidade de readequação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação prevista no TAC, ao argumento de que a implantação dos pontos eletrônicos em todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde não fora concluída em razão de problemas burocráticos, além da suspensão do procedimento de contratação emergencial motivada pelo surgimento da pandemia de Covid-19.

Aduzem que, no âmbito da Administração Municipal, os pontos eletrônicos já vinham sendo instalados desde o ano de 2018, mas que o sistema fornecido pela empresa até então contratada não supria as necessidades de todas as unidades de saúde do Município.

Narram que, em razão disso, fora contratada uma nova empresa para o fornecimento do serviço de registro de ponto, tendo sido instalado um novo sistema, o qual, no entanto, passou a apresentar inconsistências, que motivaram a sua desinstalação no final do ano de 2019.

Sustentam que, conforme documentos juntados aos autos, o ente público não está se furtando do compromisso assumido, sendo, portanto, possível a
readequação do prazo estabelecido para o integral cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado.

Além disso, pontuam que a multa fixada deve ser afastada ou reduzida, uma vez que, além de desarrazoada,
restou demonstrado que o não cumprimento da obrigação assumida não adveio de resistência ou ineficiência do Município no que diz respeito à realização das suas políticas públicas.

Pautado nestes fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
vergastado, a fim de que seja reconhecido o justo motivo para o descumprimento do TAC, com a readequação do prazo para cumprimento do ajuste e afastamento ou redução da multa imposta.

Nas suas contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 85120980).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo não acolhimento do recurso (Id. 89386957).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

A
despeito do pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo apelante e desprovido de fundamentação no ponto, presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
, conheço do recurso interposto e o recebo
apenas
no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1º, III, CPC/2015).

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá, Emanuel Pinheiro e Luiz Antônio Possas de Carvalho,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1027765-22.2020.811.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos executados, extinguindo-os com resolução do mérito, sendo determinado o prosseguimento da execução nos seus ulteriores termos, com a manutenção da multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta por descumprimento da obrigação assumida.

Prima facie
,
observa-se que, em 24/05/2019, o Município de Cuiabá, a Secretaria Municipal de Saúde e os seus gestores, firmaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual, cujo objeto era solucionar o problema relacionado ao controle de ponto dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Na ocasião, os compromissários assumiram as seguintes obrigações, a serem adimplidas nos prazos fixados no termo:

“a) editar ato administrativo municipal necessário e compatível,
no prazo de três meses
, fixando a obrigatoriedade do sistema de registro de ponto eletrônico, com controle biométrico em todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá-MT;

b)
até o dia 01 de janeiro de 2020
, implementar e providenciar a instalação, garantindo perfeito funcionamento de ponto eletrônico, com controle biométrico em todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente nos PSFs, Centros de Saúde, Clínicas, Policlínicas Odontológicas, Pronto Socorro – HPSMC, laboratórios e distribuição de medicamentos.”
(Id. 85119977) (Grifei).

Contudo, embora a Administração Municipal tenha editado a Portaria nº 074/2019/SMS (Id. 85119978), fixando e regulamentando o registro de ponto eletrônico, em 09/01/2020 foi constatado o descumprimento da obrigação prevista no item 4, alínea “b”, do TAC, uma vez que a Secretaria Municipal de Saúde não está procedendo com o registro eletrônico de ponto nas unidades de saúde, conforme o contido no Ofício nº 002/2020/auditoria/SMS (Id. 85119980).

O descumprimento parcial do TAC ensejou a propositura da presente execução de título extrajudicial, tendo sido determinada a citação dos requeridos para que cumprissem a obrigação estabelecida no item 4, alínea “b”, do Termo de Ajustamento de Conduta, sob pena de multa por responsabilidade pessoal dos gestores públicos, fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Os executados, por sua vez, opuseram embargos à execução nos mesmos autos, oportunidade na qual atribuíram às empresas contratadas pela Secretaria Municipal de Gestão a responsabilidade pelo descumprimento das obrigações pactuadas no TAC e, ainda, apontaram que os protocolos de segurança no combate à pandemia de Covid-19 levaram a suspensão da instalação dos pontos biométricos.

Na sentença, ao analisar os embargos à execução, recebidos em atenção ao artigo 277 do Código de Processo Civil, a magistrada de piso julgou-os improcedentes, argumentando, em resumo, o que segue:

“Conforme relatado, os Embargantes atribuem às empresas contratadas pela Secretaria Municipal de Gestão, a responsabilidade pelo descumprimento das obrigações pactuadas no TAC, além de justificar a não instalação dos pontos eletrônicos, em razão dos protocolos de segurança instituídos para enfrentar a pandemia Covid-19.

Verifica-se, no entanto, que o processo de instalação de ponto eletrônico no âmbito da Secretaria de Saúde de Cuiabá, está em andamento desde o ano de 2018, conforme admitido pelos próprios embargantes.

Verifica-se que a justificativa do embargantes não se mostra plausível e que o descumprimento da obrigação posta no TAC, se deu pela ineficiência do Município na realização das suas políticas públicas.

Esclareço que a alegação de que o descumprimento do TAC, se deve também ao protocolo de higiene instituído em razão da pandemia, não deve prosperar. Isso porque o compromisso firmado era de que até o dia 01 de janeiro de 2020 seria instalado o controle biométrico, em todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, meses antes do desencadeamento da pandemia COVID-19.

E ainda, como asseverado pelo embargado, não há impedimento, para a sua instalação para posterior utilização, não sendo pertinente a justificativa dos embargantes. (...)

No tocante ao pedido de afastamento ou redução da multa fixada por descumprimento da obrigação, consigno que esta constitui meio de coerção processual, para o adimplemento da obrigação, devendo o valor imposto ser razoável, não admitindo-se o arbitramento em quantia ínfima.

Consigno que os embargantes não lograram êxito em demonstrar ser a multa excessiva, de modo que a sua redução também deve ser indeferida.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes
os embargos à execução e, declaro-os extintos, com resolução do mérito.

Indefiro, por ora, o pedido do embargado concernente à fixação de multa pelo descumprimento da ordem judicial, uma vez que já fixado valor razoável, em razão do descumprimento do próprio TAC.”
(Id. 85120972).

Contra essa decisão, insurgem-se os apelantes, sendo que a análise recursal cinge-se em apreciar a possibilidade de reconhecimento de justo motivo para o descumprimento do TAC, com a readequação do prazo para cumprimento da obrigação, além da possibilidade de afastamento ou redução da multa fixada.

O apelo, no entanto, não merece provimento.

Inicialmente, insta salientar que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelos apelantes com o Ministério Público constitui título executivo extrajudicial, conforme prevê o artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, bem como o artigo 784, inciso IV, do Código de Processo Civil, e, uma vez celebrado de forma livre e consciente, deve ser cumprido pelos compromitentes.

Na hipótese em apreço, resta incontroverso que os apelantes não cumpriram integralmente as obrigações assumidas no período determinado no TAC, tanto que pugnaram expressamente pela readequação do prazo previsto para a instalação dos pontos eletrônicos.

Ocorre que, conforme posto na sentença recorrida, as razões apresentadas pelos apelantes para justificar o descumprimento do acordo não se mostram plausíveis, sendo certo que o inadimplemento vislumbrado decorreu da ineficiência do Município e de seus gestores na implementação das suas políticas públicas.

Com efeito, conforme expressamente admitido pelos apelantes, o processo de instalação dos pontos eletrônicos, no âmbito da Secretaria de Saúde de Cuiabá, encontrava-se em andamento desde o ano de 2018, tendo sido, desde então, vislumbradas irregularidades nos registros de ponto e impossibilidade de instalação em todas as unidades de saúde.

Dessa forma, desde antes da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, que se deu em
24/05/2019
, os apelantes, supostamente, estavam adotando providências visando a instalação dos pontos eletrônicos, dispondo, portanto, de prazo suficiente e razoável para o cumprimento da obrigação.

Inclusive, observa-se que, mesmo após o escoamento do prazo previsto no TAC para o cumprimento da obrigação em questão (01/01/2020), o Ministério Público Estadual ainda oportunizou à Secretaria Municipal de Saúde que informasse a respeito do cumprimento do item remanescente (Id. 85119981), não obtendo, entretanto, qualquer resposta.

Inobstante a isso, em 18/03/2020, por mais uma vez, o Órgão Ministerial tentou sensibilizar os compromissários para atenderem completamente o que foi ajustado, sem êxito, no entanto, conforme demonstrado através do Ofício nº 126/GP/ECSP/HMSB/HMC/2020, instruído com folha de frequência de servidor público colhida manualmente, a confirmar, ainda mais, o descumprimento do ajustado (Id. 85119983).

Além disso, observa-se que as obrigações assumidas e o prazo final para o adimplemento da obrigação consistente na instalação dos pontos eletrônicos (01/01/2020), eram anteriores ao surgimento do novo coronavírus, razão pela qual os protocolos de higiene instituídos em decorrência da pandemia, na presente hipótese, não servem de justificativa para o descumprimento do quanto ajustado.

Dessa forma, uma vez decorrido mais de um ano desde a data final prevista para o cumprimento da obrigação exequenda sem que esta tenha sido efetivamente implementada, não há que se falar em dilação de prazo para tanto, haja vista que os apelantes já deveriam ter cumprido com o avençado.

Por fim, no que diz respeito à tese recursal de afastamento ou redução da multa por descumprimento, observo que a magistrada sentenciante, indeferindo pedido formulado pelo Ministério Público, deixou de fixar
astreinte
pelo descumprimento da ordem judicial, posto que previsto no TAC valor razoável em razão do descumprimento da obrigação.

Nesse aspecto, não vislumbro razões para o afastamento, tão pouco, para a redução da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) prevista no Termo de Ajustamento de Conduta, por descumprimento de uma das obrigações assumidas, posto que, além de razoável, restou incontroverso o descumprimento da obrigação.

Aliás, a exclusão ou redução da multa, como pretendem os apelantes, poderia caracterizar incentivo à postura recalcitrante dos executados, que se mostraram indiferentes ao cumprimento integral das obrigações entabuladas por meio de TAC, o qual envolve prestação do serviço público de saúde.

Sobre os temas versados no presente recurso, colho da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça os seguintes entendimentos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÕES DE VIGILÂNCIA E DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE –
DESCUMPRIMENTO DE ALGUMAS CLÁUSULAS - INÉRCIA INJUSTIFICADA EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENDIDA DILAÇÃO DE PRAZO – INVIABILIDADE
– FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - CABIMENTO - QUANTUM RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 814 do Código de Processo Civil, a multa cominatória (astreintes) fixada na execução de obrigação de fazer fundada em título extrajudicial pode ser utilizada como forma de coagir o devedor a adimplir a obrigação de fazer judicialmente estabelecida, propiciando ao credor exatamente o bem a que tem direito (...) 3.
Considerando que já se findou há muito, o prazo contido no TAC, não há que se falar em dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer avençada
.”
(TJMT, N.U 1010922-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – REJEITADA –

-
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE PROVAS - DILAÇÃO DO PRAZO - DESCABIMENTO
- RECURSO DESPROVIDO. 1. Alegação de impossibilidade de cumprimento do termo de ajustamento de conduta no prazo estipulado não encontra amparo em nenhuma prova produzida. 2.
Realização de medidas administrativas não podem servir de autorização para prorrogação do prazo e inobservância do ajustado, mormente quando não há prova cabal que justifique o não cumprimento do TAC
.”
(TJMT, N.U 0003067-45.2015.8.11.0040, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAC –
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO – VALOR DA MULTA – CONFORMIDADE COM O TERMO
– DESPROVIMENTO. 1. Inexistindo comprovação do cumprimento de todas as obrigações assumidas, pelo Município, no TAC, a improcedência do pedido, formulado nos Embargos à Execução, mostra-se acertada. 2.
Deve ser mantido o valor da multa arbitrada, para o caso de descumprimento das obrigações, constantes do TAC, porque nele prevista
.”
(TJMT, N.U 1000151-63.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020) [Destaquei].

Assim sendo, tendo em vista que o Termo de Ajustamento de Conduta foi regularmente firmado, bem como que inexistem justificativas plausíveis para o descumprimento da obrigação pactuada, no prazo estipulado, não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da sentença.

À luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABA
, a
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABA e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
representados pelo Prefeito
EMANUEL PINHEIRO
e pelo Procurador Geral
LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO
firmaram, com o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
em 24/05/2019
, o
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC
, oportunidade em que foram assumidas a seguintes obrigações:

“[...] 4 - Visando solucionar o
problema relacionado ao controle de ponto dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, as Compromissárias assumem a obrigação de:

a) editar ato administrativo municipal necessário e compatível,
no prazo de três meses
, fixando a obrigatoriedade do sistema de registro de ponto eletrônico, com controle biométrico em todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá-MT;

b)
até o dia 01 de janeiro de 2020
, implementar e providenciar a instalação, garantindo perfeito funcionamento de ponto eletrônico, com controle biométrico em todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente nos PSFs, Centros de Saúde, Clínicas, Policlínicas Odontológicas, Pronto Socorro – HPSMC, laboratórios e distribuição de medicamentos.

[...]

6 - Eventual descumprimento ou violação de qualquer dos compromissos assumidos com relação a obrigação de fazer e de não fazer, formas e prazos, implicará no pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) exigível enquanto perdurar a violação, cujo valor será atualizado de acordo com índice oficial, desde o dia de cada ação ou omissão ate o efetivo desembolso. A multa diária será independentemente para cada obrigação e devida a partir da inadimplência, com caráter solidário.

7 - O não pagamento de qualquer das obrigações assumidas por parte das Compromissárias implicará [...] na sujeição dos responsáveis às medidas judiciais cabíveis, incluindo execução específica [...]”.
(Id. 85119977 -
Pág. 2
) - sem grifo no original

Diante do
descumprimento do item
4, alínea “b”
do referido
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC, relativo à implementação, instalação e funcionamento de
ponto eletrônico, com controle biométrico em todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde
até o dia 01 de janeiro de 2020
, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
19/06/2020, a
Execução de Titulo Extrajudicial n.º 1027765-22.2020.8.11.0041,
em face do

MUNICÍPIO DE CUIABA
, do Prefeito
EMANUEL PINHEIRO
e do Procurador Geral
LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO.

Ao receber a inicial, em
25 de junho de 2020,
o Juízo
a quo
determinou a citação dos executados para que cumpram a obrigação estabelecida no item 4, alínea “b”, do termo de ajustamento de conduta no prazo de trinta (30) dias, impreterivelmente; e, para a hipótese de descumprimento,

fixou multa de responsabilidade pessoal dos gestores públicos (
Prefeito EMANUEL PINHEIRO e Procurador Geral LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO) em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em defesa, os executados opuseram embargos à execução nos mesmos autos (Id. 85119988), oportunidade em que imputaram o descumprimento do prazo às empresas
contratadas pela Secretaria Municipal de Gestão
para a implantação dos pontos biométricos, e arguiram que as instalações dos pontos biométricos tiveram que ser suspensas temporariamente em razão dos
protocolos de segurança no combate à pandemia de Covid-19, e pleitearam o afastamento da multa.

O Magistrado
a quo,
julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução, motivando a interposição do vertente recurso.

O eminente Relator, Exmo.
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABA
, Prefeito
EMANUEL PINHEIRO
e Procurador Geral
LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Conforme constou no voto relator,
resta incontroverso que os apelantes não realizaram a
implantação dos pontos biométricos no prazo estabelecido no
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC
, qual seja,
01 de janeiro de 2020.

Verifica-se, também, que constou no
TAC o descumprimento do prazo estabelecido na avença
implicaria na aplicação de
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser suportada pelos gestores de forma pessoal, a qual foi limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo Juízo
a quo.

Sobre o assunto, sabe-se que no
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC é estabelecido multa para forçar que as partes cumpram os termos acordados.

No entanto, na hipótese, mesmo com previsão de multa diária por descumprimento no TAC e com o ajuizamento da execução, os gestores não cumpriam o termo de compromisso firmado.

Ressalta-se que, até o momento, ou seja, mais de 2 (dois) anos do ajuizamento da ação, os executados ainda não demonstraram nos autos terem cumprido a avença, com a instalação dos pontos biométricos.

Por esse motivo, a manutenção da sentença que
julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução
é a medida que se impõe.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator Exmo.
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
, para negar provimento ao recurso de apelação interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABA
, Prefeito
EMANUEL PINHEIRO
e Procurador Geral
LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO,
ratificando integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022